Tribunal: TJSP
Processo: 1051010-07.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de cobrança – Indenização securitária – Roubo – Alegação de que o bem roubado era de terceiro (cliente) – Interpretação conjunta das condições gerais, proposta e da apólice, com cobertura adicional para roubo ou furto qualificado, no sentido de que contratada a cobertura de bens de terceiros deixados na oficina autora para reparo – Autora que deixou de cumprir os requisitos para a

Ementa:
Ação de cobrança – Indenização securitária – Roubo – Alegação de que o bem roubado era de terceiro (cliente) – Interpretação conjunta das condições gerais, proposta e da apólice, com cobertura adicional para roubo ou furto qualificado, no sentido de que contratada a cobertura de bens de terceiros deixados na oficina autora para reparo – Autora que deixou de cumprir os requisitos para a indenização pretendida (pré-existência do bem e comprovação efetiva de que o veículo tivesse sido deixado no estabelecimento para reparo/conserto) – Recurso improvido, porém por fundamento diverso daquele contido na sentença.